Tribunal: STF
Processo: Rcl 29323
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-04
Data de publicação: 2018-09-04

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental em Reclamação. Precedente da ADI 3.395-MC. Incompetência da Justiça do Trabalho para julgar demandas entre a Administração Pública e Servidores.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao pedido formulado em reclamação, ao argumento de que não haveria violação ao precedente da ADI 3.395-MC. Segundo a decisão, estaria correto o acórdão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda ajuizada por sindicato de servidores públicos federais contra a União.



    2. É inadequado o argumento de que a demanda seria regida pela CLT, pois se trataria de execução de acórdão anterior ao regime jurídico único pela Lei nº 8.112/1990. Trata-se, a rigor, de nova demanda, pois período de apuração do crédito postulado é posterior a 1990 e envolve a decisão sobre fatos novos, não julgados pela Justiça do Trabalho no acórdão que é apontado como executado.



    3. Essa questão já foi enfrentada em repercussão geral e “o posicionamento do STF é no sentido de ser incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar as parcelas relativas ao período posterior à instituição do regime jurídico único, mantendo-se, de outro lado, sua competência sobre as parcelas anteriores” (ARE 1.001.075).



    4. Agravo regimental provido. Liminar na reclamação deferida para suspender os efeitos do acórdão reclamado.